Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716283-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JACIRA DA COSTA FRANCA DECISÃO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 64071479, autos originários) proferida na ação cominatória que lhe move JACIRA DA COSTA FRANCA, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a prioridade de tramitação. Anote-se. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória, ajuizada por JACIRA DA COSTA FRANCA contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., pleiteando que a ré autorize o tratamento quimioterápico com os medicamentos prescritos pelo médico responsável. A autora foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo IgG Lambda ISS desde 2017 quando realizou tratamento de primeira linha em 12 ciclos de VCD encerrados em 2018. A autora vinha em remissão da doença, mas recentemente apresentou a primeira recaída da doença tendo o hematologista prescrito tratamento com protocolo DRd o qual foi negado pelo plano de saúde requerido alegando a inexistência e previsão no rol da ANS. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos encontram-se evidentes na situação em apreço. Vejamos. Há nos autos cópia da carteira do plano de saúde da autora (ID. Num. 64024291), o que comprova o vínculo contratual com a parte ré. O email de ID. 64025618 comprova a negativa no fornecimento dos medicamentos. Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito do autor. No relatório médico subscrito pela médica Hematologista Priscila dos Reis Carvalho, CRM – DF 21976 consta: “Esta paciente é portadora de Mieloma Múltiplo IgG Lambda ISS II dignostico em 2017 (CID C90). [...]’. Como paciente apresenta lesão de órgão alvo (anemia, proteinuria e dores ósseas) necessita iniciar tratamento com urgência. Lembramos que o atraso no início do tratamento pode levar a piora de anemia com necessidade transfusional, perda de função renal, fraturas ósseas, aumento de risco de infecções e óbito em decorrência de complicações da doença.” (Id. Num. 64025619). Vê-se, portanto, que a medida é de máxima urgência e demanda resposta imediata, sob pena de piora do quadro clínico, dores, consequências terríveis para a paciente e até mesmo morte. No mais, urge salientar que é pacífica a jurisprudência do sentido de que o rol de procedimentos elaborado pela ANS não é taxativo, competindo ao médico responsável a indicação do tratamento adequado ao paciente. Seguem dois precedentes a respeito da matéria: [...] Conclui-se, portanto, que deverá o plano réu autorizar todos os procedimentos requeridos pelo médico responsável para o tratamento da autora. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que plano de saúde réu forneça o medicamento quimioterápico REVLIMD 25 MG, NOS TERMOS DAS PRESCRIÇÕES E SOLICITAÇÕES MÉDICAS ANEXAS, fazendo-o continuamente e mensalmente, pelo lapso inicial de doze meses, até prescrição médica que suspenda este tratamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 limitada, por ora, a R$ 100.000,00. URGENTÍSSIMO. Intime-se por oficial de justiça, em regime de plantão. Após 5 dias, caso não seja cumprida a medida, comunique o autor a este juízo para providências. Intime-se a parte autora a recolher as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Por celeridade processual, deixo, no momento de designar audiência de conciliação. A medida não traz qualquer prejuízo porquanto as partes podem, a qualquer tempo, manifestar interesse na conciliação e, neste caso, será designada audiência por este juízo.” A agravante-ré sustenta em síntese que não está obrigada contratualmente a fornecer o medicamento, porque ele não é previsto no Rol da ANS; que o prazo fixado na r. decisão para cumprimento da obrigação é exíguo e que a multa arbitrada é excessiva. Pede a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão quanto ao prazo fixado e quanto à aplicação da multa. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão e revogar a tutela provisória de urgência. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme relatório mais recente dos autos, elaborado em 29.05.20, pela médica hematologista, Dra. Priscila dos Reis Carvalho (id. 64561158, autos originários), a agravada-autora, com 75 anos, é portadora de Mieloma Múltiplo IgG Lambda ISS, diagnosticado em 2017, fez tratamento quimioterápico de 12 ciclos em 2018, vinha em remissão da doença, mas apresentou a primeira recaída em agosto de 2019. No referido relatório, consta o protocolo de tratamento a que está sendo submetida a agravada-autora, com as seguintes observações: “[...] Atualmente já se encontra no ciclo 7 do protocolo DRd e ainda não houve a liberação da medicação Revlimid. Lembramos que esta medicação é fundamental para aprofundamento de resposta da doença e para aumentar sobrevida livre de recaída e adiar necessidade de novo resgate com quimioterapia. Como paciente apresenta lesão de órgão alvo (anemia, proteinuria e dores ósseas) necessita continuar tratamento com urgência. Lembramos que atrasos no tratamento pode levar a piora de anemia com necessidade transfusional, perda de função renal, fraturas ósseas, aumento de risco de infecções e óbito em decorrência de complicações da doença” (id. 64025619, pág. 3). Diante dos elementos acima, é evidente a necessidade da agravada-autora submeter-se com urgência ao tratamento integralmente prescrito, sob risco inclusive de óbito. De outro turno, constata-se que a agravante-ré nega o fornecimento do medicamento Revlimid 25mg do protocolo, sob a alegação de que ele não consta da lista de quimioterápicos orais de cobertura obrigatória, segundo o Rol da ANS (id. 64025618, autos originários). No entanto, o argumento da agravante-ré para a recusa de fornecimento da medicação não procede, pois a previsão de cobertura mínima da lista de procedimentos e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é rol exemplificativo e não exclui o dever de garantir assistência indispensável em hipóteses de inequívoca necessidade. Quanto ao prazo de 24 horas concedido pela r. decisão, constata-se dos autos originários que, como não foi cumprida a obrigação, a MM. Juíza determinou o bloqueio do limite máximo da multa de R$ 100.000,00 nas contas da agravante-ré (id. 64759803), o que foi cumprido (id. 65089654), após o que ela compareceu aos autos para informar que o medicamento já havia sido autorizado em 29.05.20 (id. 65126163), e foi recebido pela agravada-autora em 05.06.20 (id. 65155359) Diante do contexto acima, não há relevância na alegação de que o prazo concedido pela r. decisão é exíguo, pois a agravante-ré conseguiu fornecer o medicamento no tempo determinado. Em relação à multa, observada a sua finalidade inibitória, não se constata que seja excessiva, pois o receituário médico é para um comprimido de Revlimid 25mg ao dia, por 21 dias, de cada ciclo de quimioterapia (id. 64561158, pág. 3); o protocolo de tratamento é composto de sete ciclos (id. 64561158) e “cada caixa custa em média R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), segundo informações prestadas pela médica hematologista que acompanha a autora” (id. 64024285, pág. 4). Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora